Tribunal: TJSP
Processo: 2004269-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Decisão proferida na revisão criminal que reconheceu a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, §1o, do Código Penal, com aplicação da pena privativa de liberdade cominada ao crime de tráfico de drogas. Pedido de extensão dos efeitos em razão do artigo

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Decisão proferida na revisão criminal que reconheceu a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, §1o, do Código Penal, com aplicação da pena privativa de liberdade cominada ao crime de tráfico de drogas. Pedido de extensão dos efeitos em razão do artigo 580 do Código de Processo Penal. Possibilidade. Mesma condição fático processual entre os corréus. Decisão fundada em motivos de caráter não exclusivamente pessoal. Dosimetria fixada na sentença com fundamentação idêntica para todos os acusados. Pedido de extensão deferido. RECURSO PROVIDO.